Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o réu opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão quanto ao dispositivo legal utilizado para considerar intempestiva a contestação, decretar a revelia e fundamentar o percentual de juros, índice de correção monetária e termo inicial. O réu busca ainda sanar suposta obscuridade, sob a alegação de que o boletim de ocorrência e os orçamentos não descrevem o ponto de colisão e as avarias dos veículos. Por fim, alega a existência de contradição quanto à dinâmica do acidente, porquanto não foi possível aos peritos criminais chegarem a qualquer resultado. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.

3. Os itens 4 e 7 do acórdão mencionaram, expressamente, o motivo pelo qual a contestação foi considerada intempestiva e, consequentemente, decretada a revelia. Logo, não cabe à parte fazer ilações infundadas sobre os prazos concedidos para apresentar a contestação quando na ata de audiência não houver qualquer exceção quanto à sucessividade dos referidos prazos. (Acórdão 919922, 07202922320158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Além disso, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, nem se obriga a analisar todos os dispositivos legais invocados por elas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

5. Quanto à dinâmica do acidente e às avarias dos veículos, os itens 8 a 10 são claros ao mencionar que, “em razão da revelia, o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão”, tendo o juiz formado o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas constantes dos autos, o que restou devidamente fundamentado no acórdão.

6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição ou obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Todavia, acolho os embargos para fazer constar que os argumentos relacionados ao percentual de juros, índice de correção monetária e termo inicial não guardam relação lógica com o que efetivamente fora decidido na sentença recorrida, uma vez que não houve condenação baseada no IGPM e na taxa SELIC, não devendo o recurso ser conhecido, nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.

9. Por esta razão, confiro efeitos modificativos ao recurso, tão somente para modificar o item 12 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido”.

10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.